Tribunal: TJMT
Processo: 1028274-37.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028274-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), ARLINDO DOMINGUES DA SILVA - CPF: 053.098.831-34 (AGRAVANTE), TERRA SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. - CNPJ: 15.709.505/0001-05 (AGRAVADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ALONSO JOSE RIBEIRO FILHO - CPF: 089.120.331-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBINO DOMINGOS PENA - CPF: 007.260.601-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO, PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
CONHECIMENTO LIMITADO À COISA JULGADA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.
ERRO DE CÁLCULO
. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA
E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS
. AFASTAMENTO.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de
Pré
-Executividade na execução de dívida oriunda de Escritura Pública de Contrato de Abertura de Crédito Fixo. O agravante alega excesso de execução em razão de cálculos que desconsideram a coisa julgada e a substituição de índices e encargos contratuais.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a Exceção de
Pré
-Executividade é meio adequado para discutir excesso de execução nos cálculos apresentados; e (
ii
) se as sanções aplicadas por ato atentatório à dignidade da justiça e embargos protelatórios são válidas.

III.
Razões de decidir

3. A Exceção de
Pré
-Executividade é cabível em situações que não demandam dilação probatória e tratam de matéria cognoscível de ofício.

4. Comprovado o excesso de execução através de elementos já constantes nos autos, os cálculos apresentados pelo credor devem observar a coisa julgada formada nos Embargos à Execução.

5. Multas aplicadas por ato atentatório à dignidade da justiça e embargos de declaração protelatórios afastadas, por ausência de elementos configuradores dessas sanções.

IV.
Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Determinado o prosseguimento da Exceção de
Pré
-Executividade para análise do excesso de execução, com observância aos termos da coisa julgada formada nos Embargos à Execução.

Tese de julgamento:
"É admissível a Exceção de
Pré
-Executividade para discussão de excesso de execução comprovado por prova pré-constituída, desde que não haja necessidade de dilação probatória, devendo os cálculos respeitar a coisa julgada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 525, §§ 1º e 4º; CF/1988, art. 5º, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.717.166/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 05.10.2021; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1384547/MT, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 20.08.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1028274-37.2024.8.11.0000 de decisãoda 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade.

O agravante alega que o Banco do Brasil ajuizou o feito objetivando receber o pagamento da Escritura Pública de Contrato de Abertura de Crédito Fixo n
.
96/00094-5.

Diz que ingressou com Embargos à Execução, cuja sentença determinou que
o indexador de correção monetária TBF fosse substituído pelo INPC do IBGE, bem como foi excluída a capitalização dos juros, limitando-os a 12% ao ano.

Acrescenta que no STJ ficou decidido ainda, que nos dois contratos que deram origem à escritura pública deveriam “observar os juros remuneratórios como pactuados”, ou seja, não se tratava do mesmo título que ora se discute nesta oportunidade (e nos encargos neles descritos), de modo que em nada se alterou o índice de correção monetária (INPC).

Pontua que em agosto/2015, o exequente apresentou uma conta de R$

10.049.289,77, com acréscimo de encargos indevidos (correção monetária pelo IGPM e juros de mora de 1% ao mês), o que não representa o título executivo e a coisa julgada material formada.

Explica que recentemente o crédito foi vendido para a ora agravada,
que
apresentou novos demonstrativos, utilizando o saldo devedor indicado pelo credor anterior (Banco do Brasil) naquela quantia de R$10.049.289,77, e acrescentou a comissão permanência.

Assevera que
“
referidos cálculos são totalmente absurdos, na medida em que jamais a comissão de permanência totalizaria a quantia de 284 milhões de reais e, ainda há inequívoco novo erro, já que a orientação jurisprudencial é no sentido de que a comissão de permanência não pode superar os encargos de mora do contrato, e não de normalidade contratual, sobretudo diante da substituição dos encargos na escritura
”
.

Defende que se trata de matéria que pode ser arguida
em
Exceção de
Pré
-Execut
i
vidade, não havendo necessidade de opor Embargos à Execução.

Pede que sejam afastadas as multas por ato atentatório à dignidade da justiça e por Embargos de Declaração protelatórios.

Efeito suspensivo indeferido (Id. 245103162).

Contraminuta no Id. 246495653.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se na origem de Execução ajuizada em
26.6.2000 (n. 0000499-92.2000.
8.11.0004)
fundada em “Escritura Pública de Contrato de Abertura de Crédito Fixo n. 96/00094-5”
, firmado para quitação das Escrituras n. 96/00007-4 e 96/00008-2.

O ora agravante opôs Embargos à Execução
que foram

julgados parcialmente procedentes em
24.2.2006,
assim constando no dispositivo

(Id. 60125764 - Pág. 16, dos autos da Execução):

Na
Apelação os juros remuneratórios foram limitados em 12% ao ano, determinada a exclusão da comissão de permanência e a redução da multa moratória para 2%.

A matéria foi submetida ao STJ, que no REsp n. 980.689-MT assim decidiu
(Id. 60125768 - Pág. 7,
1º grau
)
:

No mérito, incidiu verdadeiramente em julgamento extra petita o enfrentamento de ofício pelo aresto estadual da questão relativa à comissão de permanência (REsp n. 42.995/MG e REsp n. 541.153/RS), restando que fica excluída do acórdão a quo, motivo pelo qual não será abordada a seguir.

(..)

Por outro lado, ainda que aplicável a Lei n. 8.078/1990, a Segunda Seção desta Corte (REsp n. 407.097/RS), sedimentou o entendimento de que o pacto referente à taxa de juros só pode ser alterado se reconhecida sua abusividade em cada hipótese,
desinfluente
para tal fim a estabilidade inflacionária no período, e imprestável o patamar de 12% ao ano, já que sequer a taxa média de mercado, que não é potestativa, se considera excessiva, para efeitos de validade da avença.

Relativamente à redução da multa para 2%, como definida na Lei n. 9.298, de 01.08.1996, que no particular alterou o CDC, tal somente é possível para os contratos
celebrados após
sua vigência (REsp n. 188.434/RS). Na espécie, os contratos de n. 96/00007-4 e 96/0008-2 foram firmados antes da entrada em vigor da citada legislação, devendo, quanto a eles, ser mantida a avença.

Pelo exposto, nos termos do art. 557, § 1º-A, do CPC, conheço em parte do recurso e, nessa parte, dou-lhe parcial provimento, para que, excluído o tema enfrentado de ofício, sejam observados os juros remuneratórios, como pactuados, e a multa, nos contratos de n. 96/00007-4 e n. 96/0008-2. Em face da sucumbência recíproca, pagará o recorrido 70% (setenta por cento) das despesas processuais, arcando a instituição financeira com o restante, e verba honorária de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) exclusivamente em favor do recorrente, já considerado o êxito obtido e a compensação, a execução e os embargos.

O agravante
aponta que há excesso de execução no cálculo apresentado pelo Banco do Brasil em
agosto/2015,

em

que
foi apontado como devido o valor de R$ 10.049.289,77
(Id. 60125768 - Pág. 46, 1º grau)
, visto que foi computada correção monetária pelo IGPM e juros de mora de 1% ao mês
, o que, segundo aduz, viola a coisa julgada.

Destaca que
“
embora tenha passado despercebido o equívoco (o que não impede sua análise em qualquer fase processual), recentemente o crédito foi vendido para a parte Agravada (TERRA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S/A), a qual, por sua vez, apresentou novos demonstrativos atualizados no processo (ID 148869626), utilizando do saldo devedor indicado pelo Banco do Brasil (R$ 10.049.289,77), mesmo este estando ERRADO (uso de encargos distintos do contrato e da coisa julgada)
”.

Ressalta que se trata de erro de cálculo, que não está sujeito à preclusão e pode ser suscitado através de Exceção de
Pré
-Executividade.

Quanto ao cálculo apresentado pela ora agravada,
assevera que
utilizou o TBF como indexador de correção monetária, embora tenha sido substituído pelo INPC,
incluiu indevidamente comissão de permanência de forma capitalizada
, além de ter considerado
para o limite os encargos da normalidade contratual, enquanto o correto seriam os encargos de mora.

A Exceção de
Pré
-Executividade é via excepcional de defesa do executado, não prevista em lei, mas amplamente admitida pela jurisprudência.

Segundo entendimento do STJ, é “
cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
”

(REsp 1.717.166/RJ).

Além disso, pode ser utilizada como meio para arguir o
excesso de execução
quando esse abuso for evidente e desde que haja prova pré-constituída e não haja necessidade de dilação probatória.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. É firme a jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de
pré
-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída. Precedentes. 3. Na hipótese, a reforma do julgado demandaria a análise de fatos e provas, procedimento inviável em recurso especial em virtude da incidência da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2358641 SP 2023/0147521-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2024)

RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de
pré
-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. A alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de
pré
-executividade, salvo quando esse excesso for evidente. Precedentes. 3. Recurso especial não provido"

(REsp 1.717.166/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 5/10/2021,
DJe
de 25/11/2021).

Neste caso, como relatado, os argumentos do agravante são de que os cálculos de atualização da dívida foram feitos com incidência de encargos diversos dos definidos no julgamento dos Embargos à Execução, em ofensa à coisa julgada.

Trata-se portanto
de discussão sobre
erro de cálculo
, que, s
egundo o STJ, não preclui (
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1384547/MT); pode ser suscitada a qualquer tempo, desde que não haja prévia decisão definitiva a esse respeito. E mais, pode ser arguida em Exceção de
Pré
-Executividade quando não necessitar de dilação probatória.

É essa a situação dos autos.

A prova pré-constituída advém do julgamento dos Embargos à Execução, em que foram estabelecidos os encargos contratuais
devidos.

Depois disso, eventual
necessidade de
remessa dos autos à contadoria para apuraç
ão do valor devido não é considerada dilação probatória, uma vez que a prova já está formada.

Considerando o valor elevado da dívida e a diferença nos cálculos apresentados pelas partes (superior a R$ 90.000.000,00), tal ato seria decorrente do poder geral de cautela do magistrado, perfeitamente admissível na aferição do real valor devido.

Desse modo, é cabível a análise da questão
no incidente de
Pré
-Executividade. E o fato de
ter sido apresentado
outro
cálculo
no decorrer da lide também não representa óbice, visto que, como já mencionado, a questão não preclui.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÕES NÃO DEDUZIDAS NAS CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ERRO MATERIAL DE CÁLCULO PASSÍVEL DE CORREÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É defeso suscitar teses que não foram aventadas nas contrarrazões do recurso especial por consistir em inadmissível inovação recursal. 2. Quanto à insurgência relativa à inexistência de violação ao art. 535 do CPC/1973, a parte agravante carece de interesse recursal, pois a decisão monocrática não reconheceu a referida violação alegada pela parte ora agravada, estando no mesmo sentido da pretensão da parte agravante.
3. Esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que "os erros de cálculo são passíveis de correção em qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte, sem que isso importe em violação a coisa julgada, quando constatadas inconsistências de ordem material na elaboração dos cálculos, com a efetiva necessidade de correção"
(
AgRg
no
AREsp
113.266/SP, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
6/11/2015). 4. Agravo interno não provido.
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1384547 MT 2013/0148442-5, relator ministro
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 20/8/2019, Quarta Turma,
DJe
de 23/8/2019, sem grifos no original).

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE DE EXAME. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Recurso especial interposto em 09/12/2019 e concluso ao gabinete em 14/10/2020. 2. O propósito recursal consiste em definir se a alegação de ilegalidade dos juros moratórios pode ser examinada em sede de exceção de
pré
-executividade e se, na hipótese dos autos, é cabível a aplicação de multa por embargos de declaração protelatórios. 3. A exceção de
pré
-executividade trata-se de incidente processual não previsto em lei, fruto de construção doutrinária e amplamente admitido pela jurisprudência. Vale dizer, é defesa atípica manifestada por meio de simples petição.
4. A jurisprudência desta Corte é uníssona quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de
pré
-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída. No particular, para aferir se a taxa de juros moratórios é ilegal, basta analisar a prova documental já constante dos autos, sendo desnecessária a dilação probatória.
5. A teoria da causa madura não é aplicável ao julgamento do recurso especial, devido à inafastável necessidade de prequestionamento da matéria. Precedentes. 6. Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório (Súmula 98/STJ). 7. Recurso especial conhecido e provido.
(STJ - REsp 1896174 PR 2020/0243046-0, relatora ministra Nancy Andrighi, julgamento em 11/5/2021, Terceira Turma,
DJe
de 14/5/2021, sem grifos no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NOS CÁLCULOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. PRECLUSÃO AFASTADA. NULIDADE DE ALGIBEIRA NÃO CONFIGURADA. QUESTÕES POSTERIORES QUE NÃO PODERIAM TER SIDO SUSCITADAS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRAZO LEGAL PARA INTERPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IRRELEVÂNCIA DE OS CÁLCULOS ESTAREM NOS AUTOS HÁ DOIS ANOS. DECISÃO CASSADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES DA PARTE. - Voltando-se a exceção contra o cálculo de atualização do valor do débito apontado na exordial executiva, cuja memória foi trazida aos autos posteriormente ao julgamento dos embargos à execução, não era exigível que o excesso de execução tivesse sido suscitado naquela oportunidade de defesa, sendo plenamente viável a oposição de exceção de
pré
-executividade para discussão dos supostos excessos praticados pela exequente, principalmente quando se infere que o cotejo de suas alegações não demanda instrução probatória.- Não há no CPC artigo que determine o prazo para que a defesa deduza a exceção de
pré
-executividade, como sua interposição não se submete a prazo lhe é inaplicável a preclusão temporal, de modo que não cabe ao julgador criar regra restritiva do direito de defesa da parte.- A demora na oposição da exceção de
pré
-executividade não se configura como nulidade de algibeira porque não há nos autos, no que tange às questões suscitadas na exceção, decisão que lhes tenha sido desfavorável nesse meio de
tempo.Agravo
de instrumento provido.
(TJPR, AI n. 00506560820218160000 Maringá 0050656-08.2021.8.16.0000, relator
Pericles

Bellusci
de Batista Pereira, julgamento em 31/1/2022, 18ª Câmara Cível, publicação em 31/1/2022).

Por outro lado, a discussão sobre a possibilidade de incidência de comissão de permanência não pode ser admitida,
visto que
já foi decidida no REsp n. 980.689-MT, que
permitiu
sua incidência
,
e p
ortanto
a questão está preclusa.

A pretensão de rediscuti-la nesse momento constitui ofensa à coisa julgada,
que é vedada.

Além disso, o argumento de que esse Recurso Repetitivo abrangeu apenas
as Escrituras n. 96/00007-4 e 96/00008-2 também não pode ser conhecido, pois não foi suscitado no juízo de origem e, como dito, a questão está preclusa.

Por conseguinte, ficam afastadas as multas aplicadas por ato atentatório
à dignidade da justiça e por Embargos de Declaração protelatórios.

Posto isso,
conheço em parte do Recurso e, nesse ponto, dou-lhe parcial provimento

para determinar o prosseguimento da Exceção de
Pré
-Executividade com a apreciação dos pedidos formulados pelo excipiente
tão somente com relação à necessidade de observância dos cálculos à coisa julgada formada nos Embargos à Execuç
ão
, bem como afastar as sanções cominadas pelo juízo de origem a título de
ato atentatório
à dignidade da justiça e
Embargos de Declaração
protelatórios.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024